Tribunal: STF
Processo: ADPF 1278
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta, pela Governadora do Estado de Pernambuco, com pedido de medida cautelar, em face de conjunto de decisões judiciais do Tribunal de Justiça local, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que reiteradamente desconsideram, no âmbito de execuções de débitos, a alegada prerrogativa da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco – CEHAB/PE de quitar obrigações devidas por força de sentença judiciária mediante o regime de precatórios.



    A requerente sustenta, preliminarmente, sua legitimidade ativa ad causam, tendo vista a presença, no caso, da pertinência temática, bem assim o cabimento da ADPF para impugnar conjunto de decisões judiciais.



    Argumenta que a CEHAB/PE se constitui como sociedade de economia mista integrante da administração indireta estadual, exercendo “função pública essencial na promoção do direito fundamental à moradia, notadamente para populações de baixa renda, por meio da implementação de programas habitacionais e de projetos de urbanização, revitalização e infraestrutura em áreas urbanas e rurais” (eDOC. 1, p. 2), o que o faz sem qualquer espécie de concorrência e sem distribuir lucros, razões pelas quais tem a prerrogativa de quitar obrigações judiciais por meio do regime de precatórios (CF, art. 100).



    A título de periculum in mora, alega que os bloqueios judiciais determinados têm comprometido “a regularidade do fluxo financeiro da Companhia, gerando instabilidade orçamentária incompatível com o planejamento e execução de políticas públicas típicas de Estado de médio e longo prazo”, bem como a natureza irreversível das decisões, na medida em que “[u]ma vez efetivados os bloqueios e transferidos os valores aos credores individuais, torna-se praticamente impossível o restabelecimento do status quo ante, com prejuízos definitivos para as políticas públicas e para o erário estadual”.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos das decisões judiciais constritivas do patrimônio da CEHAB/PE e a determinação de que referida sociedade de economia mista seja submetida ao regime constitucional de precatórios. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar todos os atos jurisdicionais contrastantes com a deliberação desta Corte e assentar a submissão da CEHAB/PE ao regime de precatórios.



    É o relatório.



    Decido.



    Passo a apreciar, em caráter perfunctório, os pressupostos de admissibilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e os requisitos necessários para concessão de provimento de índole cautelar. 



1) Questões preliminares



    Reputo preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação.



    A requerente, Governadora do Estado de Pernambuco, detém legitimidade ativa ad causam, no caso, para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental (CF, art. 103, V c/c Lei 9.882/1999, art. 2º, I), uma vez que se impugna um conjunto de decisões judiciais que têm imposto constrições patrimoniais a sociedade de economia mista controlado pelo Estado de Pernambuco, o que denota a existência de vínculo de pertinência temática.



    Quanto à subsidiariedade, é importante destacar que o instituto da ADPF foi criado para preencher um espaço residual expressivo no controle concentrado de constitucionalidade, que antes só poderia ser tutelado pela via do controle difuso.



    Conforme já destaquei em âmbito acadêmico, a ADPF foi instituída para suprir “esse espaço, imune à aplicação do sistema direto de controle de constitucionalidade, que tem sido responsável pela repetição de processos, pela demora na definição de decisões sobre importantes controvérsias constitucionais e pelo fenômeno social e jurídico da chamada ‘guerra de liminares’” (MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: comentários à Lei n. 9.882, de 3.12.1999. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 19).



    Com efeito, anoto que, em relação ao requisito da subsidiariedade, o Supremo Tribunal Federal vem admitindo o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para a impugnação de decisões judiciais que possam causar violação direta a preceitos fundamentais, de modo a possibilitar a resolução da questão constitucional subjacente de forma ampla, geral e irrestrita, com a produção de efeitos erga omnes, a exemplo do que veio a ocorrer por ocasião do julgamento da ADPF 144/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2010) e em tantos outros casos (ADPF 495-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2023; ADPF 670-AgR/PI, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020; ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021, v.g.).



    Não se pode admitir que a existência de processos ordinários e recursos extraordinários deva excluir, a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Daí porque esta Corte tem se posicionado no sentido do cabimento de arguição de preceito fundamental contra decisões judiciais, desde que observado o princípio da subsidiariedade e comprovado que tais pronunciamentos jurisdicionais, de forma reiterada, descumpriram os preceitos fundamentais da Constituição, com potencialidade de comprometimento da sua efetividade.



    No julgamento da ADPF 33/PA (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006), destaquei que, à primeira vista, poderia parecer que, somente na hipótese de absoluta inexistência de outro meio eficaz a afastar a eventual lesão, seria possível manejar, de forma útil, a arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Explicitei ser fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa disposição, que tenta introduzir entre nós o princípio da subsidiariedade vigente no Direito alemão (recurso constitucional) e no Direito espanhol (recurso de amparo), acabaria por retirar desse instituto qualquer significado prático.



    De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes para afastar a lesão no âmbito judicial.



    Uma leitura mais cuidadosa, há de revelar, porém, que, na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo, deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade, na inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesão, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global.



    Nesse sentido, caso se considere o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), o meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.



    No direito alemão, a Verfassungsbeschwerde (recurso constitucional) está submetida ao dever de exaurimento das instâncias ordinárias. Todavia, a Corte pode decidir de imediato um recurso constitucional caso fique demonstrado que a questão é de interesse geral ou que o requerente poderia sofrer grave lesão se recorresse à via ordinária (Lei Orgânica do Tribunal, § 90, II).



    No que concerne ao controle de constitucionalidade de normas, a posição da Corte alemã tem-se revelado enfática: apresenta-se, regularmente, como de interesse geral a verificação sobre se uma norma legal relevante para uma decisão judicial é inconstitucional (Cf. BVerfGE, 91/93 [106]).



    No caso brasileiro, o pleito a ser formulado pelos órgãos ou entes legitimados dificilmente versará, pelo menos de forma direta, sobre a proteção judicial efetiva de posições específicas por eles defendidas. Ainda assim, o ajuizamento da ação e sua admissão estarão vinculados, muito provavelmente, ao significado da solução da controvérsia para o ordenamento constitucional objetivo, e não à proteção judicial efetiva de uma situação singular.



    A multiplicação de processos com decisões divergentes sobre um dado tema constitucional reclama, muitas vezes, a utilização de um instrumento de feição concentrada, que permita a solução definitiva e abrangente da controvérsia.



    Destaco, ademais, que questões constitucionais semelhantes tem sido objeto de outras arguições de descumprimento de preceito fundamental devidamente conhecidas por esta Corte, à exemplo do que se verificou na ADPF 275/PB (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.10.2018, DJe 26.6.2019), na ADPF 437/CE (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19.9.2020, DJe 2.10.2020) e na ADPF 556/RN (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.2.2020, DJe 5.3.2020). 



    Na linha de tais considerações, entendo estar demonstrado que inexistem outros meios processuais ágeis e eficientes aptos a solucionar, de forma homogênea, a alegada ofensa aos preceitos fundamentais, estando plenamente atendido o requisito da subsidiariedade. 



    Ao menos em juízo de estrita delibação, entendo que, pelas razões expostas, há de ser conhecida a presente ADPF.



2) Submissão de empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime constitucional de precatórios



    A Governadora do Estado de Pernambuco formulou pedido de medida cautelar, requerendo a suspensão dos “efeitos das decisões judiciais que impuseram constrições sobre o patrimônio da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, seja por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro”, bem assim a determinação “aos demais Órgãos do Poder Judiciário que a referida entidade seja submetida ao regime constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor” (eDOC. 1, p. 13).



    A concessão de medida cautelar nas ações do controle abstrato pressupõe a presença de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade jurídica das alegações do requerente (fumus boni iuris) e a existência de efetivo prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora), conforme jurisprudência pacífica desta Corte (ADPF 989-MC-Ref/DF, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.10.2025, DJe 29.10.2025, v.g.).



    Tendo em vista as razões trazidas pelo autor, bem como o atual estado da arte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria de fundo, tenho que ambos os requisitos encontram-se presentes, justificando o deferimento da medida cautelar pleiteada.



    A Governadora do Estado de Pernambuco indica como preceitos fundamentais violados os princípios constitucionais relacionados ao sistema financeiro e orçamentário, em especial à execução orçamentária pela Administração Pública (CF, art. 167, VI), bem como os princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (CF, art. 2º).



    Do sistema financeiro e orçamentário a requerente indica violação, em especial, do art. 167, VI, da Constituição Federal. Trata-se de dispositivo relacionado ao princípio da legalidade orçamentária, diretamente em conexão com a ideia de segurança orçamentária, que ao mesmo tempo que limita o poder do Estado, também, direciona as atividades administrativas. 



    Os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário são instrumentos essenciais para a manutenção da harmonia constitucional. Do exame sistemático de seu conteúdo, verifica-se que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar as atividades essenciais que lhe são atribuídas pelo norma constitucional, concretizando, portanto, importantes aspectos do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição.



    Na espécie, o ato apontado pela requerente como lesivo a preceito fundamental consiste na persistência de decisões do Tribunal de Justiça local, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que determinaram bloqueio e penhora de valores oriundos das contas da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco – CEHAB/PE para fins de quitação de débitos oriundos de títulos executivos judiciais.



    Na petição inicial, a Governadora do Estado de Pernambuco indicou que a CEHAB/PE se constitui como sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta do estado, que recebe transferência do tesouro estadual para manutenção de suas atividades. Aduziu, ainda, que a CEHAB/PE não explora atividade econômica em sentido estrito, atuando tão somente como prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial.



    Do exame do acervo documental carreado aos autos, verifico que a Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco – CEHAB/PE, cuja criação foi autorizada pelo Lei estadual 7.832/1979, alterada pela Lei estadual 11.629/1999, é sociedade de economia mista que tem por objetivo executar políticas de “desenvolvimento urbano do Estado, promovendo a racionalização dos problemas habitacionais, sob o prisma do relevante interesse social, exercendo, também, as atividades de planejamento e execução de obras públicas de desenvolvimento urbano” (eDOC. 10, p. 3-4). 



    Trata-se, efetivamente, de entidade que presta serviços públicos em regime não concorrencial, não se verificando o exercício de atividade econômica em sentido estrito. 



    Além disso, registro que, consoante os documentos colacionados aos autos, o Estado de Pernambuco detém 99% do capital acionário da CEHAB/PE (eDOC. 3). 



    Nesse contexto, na linha do indicado nos relatórios de administração da CEHAB/PE, nota-se a dependência financeira da entidade ao Estado de Pernambuco, uma vez que, tal como narrado na petição inicial, “esta recebe, de forma regular e indispensável, transferências financeiras do Estado de Pernambuco para a manutenção de suas atividades institucionais” (eDOC. 1, p. 6; – eDOC. 8).



    Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte, na apreciação de situações análogas, firmou-se no sentido de que o regime de precatórios (CF, art. 100) é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em natureza não concorrencial, como exemplificam os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARÁ (CEASA/PA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA SUBSIDIARIEDADE. MEDIDAS CONSTRITIVAS DETERMINADAS PELO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DAS CONTAS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TRABALHISTA. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS — ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 



    1. É cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de um conjunto de decisões judiciais que tenham aptidão para violar preceitos fundamentais, cuja correção não possa ser feita por outro meio processual de forma ampla, geral e imediata. Em casos semelhantes, o STF tem reconhecido a possibilidade desse tipo de processo objetivo contra decisões de Tribunais de Justiça, Regionais do Trabalho e Regionais Federais que determinaram o bloqueio, penhora ou demais medidas constritivas de patrimônio do ente político ou de empresa estatal, sob o fundamento de adimplemento de débitos trabalhistas ou administrativos estatais. Precedente: ADPF nº 588/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021. 



    2. Diante da caracterização de todos os requisitos processuais da classe processual, é o caso de dar provimento ao agravo regimental, para que este Plenário possa julgar o mérito da ADPF. De pronto, demonstra-se viável o julgamento definitivo do mérito desta ação objetiva, pois por iniciativa do e. Ministro Relator originário a presente arguição encontra-se plenamente instruída. 



    3. No mérito, a controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se a sociedade de economia mista estadual Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa/PA) equipara-se à Fazenda Pública para fins de submissão de suas obrigações pecuniárias judiciais ao regime de precatórios, bem como se decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ofendem os preceitos fundamentais referentes aos princípios da independência e harmonia dos Poderes e da reserva legal em matéria orçamentária, desnaturando a finalidade da Ceasa/PA, nos termos dos arts. 2º, 84, inc. II, 100, 167, incs. VI e X, e 173, § 1º, inc. II, da Constituição da República. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a equiparação de empresa estatal à Fazenda Pública, para fins de atrair o regime dos precatórios, depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: “(i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros” (ementa da ADPF nº 896-MC/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/04/2023, p. 25/04/2023). 



    5. A partir da análise dos autos, da legislação instituidora da estatal e de seu Estatuto Social, considera-se que a empresa estatal Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa/PA) exerce atividade estatal de fomento aos setores de produção, comercialização e abastecimento do mercado interno de hortigranjeiros, inclusive aos pequenos produtores e à agricultura familiar. Assim, resta patente que a sociedade de economia mista em questão preenche os requisitos da prestação de serviços públicos de matiz essencial, da atuação em regime não concorrencial e de não ter como finalidade precípua a lucratividade e posterior distribuição dos lucros aos acionistas. Por isso, tem-se por estendida a ela a prerrogativa processual concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição de 1988. Precedentes: ADPF nº 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020; ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; ADPF nº 616/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 21/06/2021. 



    6. Com fundamento em entendimento iterativo do STF, o objeto de controle não só ofende o regime constitucional dos precatórios, mas também os preceitos da separação de Poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. Precedente: ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021. 



    7. Agravo regimental provido, para que se dê seguimento à presente ação objetiva. No mérito, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 808-AgR/PA, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024, DJe 6.6.2024)



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. Parcial procedência. 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisões judiciais que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Paraibana de Turismo S/A - PBTUR e de sua subsidiária, PBTUR Hotéis S/A, sem a observância do regime de precatórios. 



    2. A ADPF é cabível para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: afronta ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPFs 616 e 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    4. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para obstar os efeitos de atos de constrição judicial exarados exclusivamente contra a Empresa Paraibana de Turismo S/A – PBTUR, reconhecendo a sua sujeição ao regime constitucional de precatórios. 



    5. Tese de julgamento: ‘Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988’.” (ADPF 873/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.2.2023, DJe 2.3.2023)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de ‘ato do poder público’, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 



    3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga procedente, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios.” (ADPF 1.088/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.2.2024, DJe 6.3.2024)



    Entendo, portanto, em juízo preliminar, que o regime de precatórios (CF, art. 100) é aplicável, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à CEHAB/PE, entidade prestadora de serviço público em regime não concorrencial.



    Nesse contexto, o conjunto de decisões impugnado, que contém uma série de determinações de bloqueio e penhora de valores das contas da CEHAB/PE, dentre outras medidas executivas típicas de direito privado, para pagamento de débitos trabalhistas devidos por esta, aparenta ofender diretamente o regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal.



    Ressalto, no particular, que o regime constitucional de precatórios igualmente se constitui como preceito fundamental violado pelo conjunto de decisões impugnado, uma vez que se afigura como mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundas de sentenças judiciais, concebido de modo a propiciar a continuidade da prestação de serviços públicos, promovendo, por consequência, a efetivação de direitos fundamentais. 



    O bloqueio indiscriminado de provisões, da forma como determinado pelo conjunto de decisões impugnado, além de desvirtuar a vontade do legislador estadual e violar os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, constitui interferência indevida na atividade administrativa do Poder Executivo estadual, em desacordo com os princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (CF, art. 2º). 



    Nesses termos, entendo que as decisões questionadas vão de encontro a preceitos fundamentais, bem como podem acarretar dificuldades na execução de políticas públicas relevantes. 



    Amplamente caracterizada, portanto, a plausibilidade do direito reclamado pelo autor da demanda.



    Quanto ao perigo da demora, reputo que o referido requisito encontra-se igualmente satisfeito ante a constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema, a despeito da existência de orientação jurisprudencial consolidada no âmbito desta Suprema Corte sobre a matéria, conforme demonstrado acima. 



    A insegurança jurídica oriunda da coexistência de pronunciamentos jurisdicionais discrepantes se mostra apta a tumultuar a prestação de serviços públicos desenvolvida pela CEHAB/PE, obstaculizando indevidamente a consecução dos fins públicos aos quais se destina a entidade. A persistência de tal situação determina a necessidade de intervenção imediata apta a preservar as prerrogativas legítimas do ente estadual. 



3) Conclusão



    Ante o exposto, defiro o pedido de medida cautelar postulada, ad referendum do Plenário desta Corte (RISTF, art. 21, V), para (i) suspender, até ulterior deliberação desta Suprema Corte em sentido contrário, toda e qualquer medida de execução típica de direito privado eventualmente determinada em desfavor da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco – CEHAB/PE, determinando-se a devolução de valores eventualmente objeto de constrição ordenada em inobservância ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100) que ainda não tenham sido repassados aos credores dos títulos judiciais executados e; (ii) que o prosseguimento de execuções judiciais em desfavor da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco – CEHAB/PE deve necessariamente observar o regime constitucional de precatórios (CF, art. 100), até que, eventualmente, sobrevenha eventual deliberação desta Suprema Corte em sentido contrário.



    Requisitem-se, com urgência, informações a serem prestadas no prazo de 5 (cinco) dias.



    Após, remetam-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que se manifestem no prazo comum de 3 (três) dias.



    Advirto aos interessados que, no referendo da medida cautelar, apresentarei voto com proposta de conversão em julgamento de mérito.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente